Tribunal: STF
Processo: HC 206784
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: APURAÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. CRIME PREVISTO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DOAÇÕES PARTIDÁRIAS SUPOSTAMENTE DESTINADAS A AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ELEITORAL. RECONHECIMENTO. NULIDADE DOS ATOS JUDICIAIS. AGRAVO PROVIDO.